Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709824-30.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SJP SOLUCOES EMPRESARIAIS E ADMINISTRATIVAS LTDA, SAMARA SOUSA CASTRO, PERICLES COUTO BAHIA GOMES APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Chamo o feito à ordem. Pela petição de ID 67738027 e 67738030, o advogado dos embargantes, Dr. Jonathan Dias Evangelista, OAB-DF no 68401, requereu a renúncia do mandato, apresentando o comprovante de notificação às partes (ID 67738028, 67738029, 67738031 e 67738032). O pedido de renúncia foi deferido pelo Juízo a quo, consoante art. 112 do CPC (ID 67738034). Assim, retifique-se a autuação, com a inativação do nome do advogado, Dr. Jonathan Dias Evangelista. Destaca-se que a apelação de ID 67738025 foi interposta apenas pela parte Samara Sousa Castro. Intimem-se pessoalmente os embargados, SJP Soluções Empresariais e Administrativas Ltda, Samara Sousa Castro e Pericles Couto Bahia Gomes, por carta com aviso de recebimento, para regularizarem sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC 76). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator